Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-83.2019.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-83.2019.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE ROSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: EUNICE ROSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, JOSE WILSON CONCEICAO DOMINGUES, ROBERTO CONCEICAO DOMINGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. COINCIDÊNCIA ENTRE A PRETENSÃO RECURSAL E A CONCLUSÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREFACIAL DE CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL ARGUIDA NO APELO DA AUTORA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. AUMENTO DESPROPORCIONAL EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO QUE NÃO CONDIZ COM COMPORTAMENTO ANTERIOR DA UNIDADE CONSUMIDORA. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DE PROVA QUE PERTENCIA À RÉ, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC.

INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÉBITO CORRETAMENTE DESCONSTITUÍDO PELA SENTENÇA. REFATURAMENTO. VALOR A SER APURADO PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. PRECEDENTE DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. APELO
DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas nº
8000066-83.2019.8.05.0187
, da Comarca de Paramirim, em que figuram como Apelantes/Apelados,
EUNICE ROSA DA SILVA e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto condutor.